Tribunal: TJDFT
Processo: 0701669-90.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701669-90.2019.8.07.0008 RECORRENTE: HILDA ANDRADE LIMA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Intimada a ratificar o acordo noticiado pelo recorrido no ID 23164957, a recorrente colacionou comprovantes de pagamento realizados ao recorrido. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo noticiado. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024